Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, haja vista que sua pretensão inicial se fundamentou nos danos morais supostamente suportados pela inclusão de seu nome em cadastro restritivo de créditos por dívida inexistente, estando o valor da causa dentro dos limites permitidos para o julgamento de causa nos Juizados Especiais Cíveis.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. O potencial proveito econômico da parte é o fator preponderante para se definir o valor da causa. Desse modo, e considerando que se discute, além do dano moral, a invalidade do protesto de título, tem-se que o valor da causa deve corresponder ao efetivo benefício visado, qual seja, a integralidade dos valores pretendidos, a título de dano moral, e do valor do título, de modo que o referido montante ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecido no art. 3, inc. I, da Lei 9.099/95 para a competência dos juizados especiais cíveis.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.